Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728835-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio de Oliveira Campos contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0708153-52.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 165525329 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança, entre as partes em epígrafe, por meio da qual sustenta o impetrante, em breve suma, que se inscreveu no PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR - CPO TURMA 05 - VAGAS PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE, na forma do edital de abertura. Narra que publicado o resultado final do certame (Edital no 117/2023-ABM/DIREN/DEPCT - cópia anexa), e ultrapassado o prazo recursal sem que houvesse qualquer impugnação, deu-se sequência à convocação dos candidatos selecionados no número de vagas. Ante o surgimento de 02 (duas) novas vagas pelo critério antiguidade, o impetrante foi convocado para apresentação e início das atividades escolares do 5° Curso Preparatório de Oficiais (EDITAL N° 125/2023-DIREN/DEPCT), cumprindo rotina acadêmica e participando das aulas, inclusive nos finais de semana, durante 14 (catorze dias). Sustenta que, contudo, em 14/06/2023, ou seja, após 10 (dez) dias do prazo final para impugnação do resultado do certame, o candidato Marcelo de Araújo Oliveira, fazendo confusão entre escala numérica de antiguidade e resultado do processo seletivo, interpôs recurso em face das vagas preenchidas para o curso sob a alegação de equívoco no resultado divulgado pela Diretoria de Ensino. Arvora que em flagrante afronta ao Edital de Abertura, ato da Diretora de Ensino do CBMDF, consubstanciado no EDITAL N° 132/2023-ABM/DIREN/DEPCT (cópia anexa), deferiu o recurso interposto pelo candidato Marcelo e tornou sem efeito a convocação do impetrante, desligando-o do CPO. Ao final, com esteio na fundamentação jurídica que apresenta e nos documentos que acompanham a impetração, pleiteia em sede de medida liminar de urgência, “litteris”: “a) COM URGÊNCIA, a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para, nos termos do artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, suspender o ato que tornou sem efeito a convocação do impetrante, e por consequência, seu desligamento do Curso Preparatório de Oficiais (CPO), mantendo o impetrante até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança, promovendo-se seu retorno às aulas a fim de que possa ter instrução das disciplinas, compensar as faltas e fazer as provas que faltam, e, finalmente, concluir o curso. “[ID 165435798] É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por ora, do estofo documental apresentado com a peça inaugural, colhe-se que o ato acoimado se deu em conformidade com as regras editalícias, senão vejamos: “(...)O resultado FINAL do processo seletivo pelo critério de antiguidade foi publicado no Edital no 117/2023-ABM/DIREN/DEPCT, de 5 de junho de 2023, no anexo 3 ao BG 106, de 6 de junho de 2023 (115233332). Na publicação foram convocados os militares nas vagas numeradas de 1 a 9 e mais dois militares sub judice assinalado com asterisco. Na republicação que aumentou o número de vagas, constante do Edital 125/2023-DIREN/DEPCT, SEI 115235812), foram convocados mais dois militares que figuravam nas posições 10 e 11, consoante a mesma ordem de classificação publicada no resultado PRELIMINAR e no resultado FINAL. Tendo em vista que o requerente figura na posição 13 dos resultados preliminar e final não foi convocado para o curso. A convocação para o curso se deu em conformidade com ordem de classificação por antiguidade publicada no Resultado PRELIMINAR e no Resultado FINAL, sendo convocado até o 11o colocado e mais dois sub judice, a saber: (...) 1 Subten WAGNER JOSÉ MENDES 1415913 * Subten SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS 1403639 * Subten JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA 1403635 2 Subten RICARDO AUGUSTO DUARTE DE OLIVEIRA 1417778 3 Subten ILDEANE ANTUNES DE CARVALHO 1405077 4 Subten MÁRCIA CRISTINI E SILVA 1123094 5 Subten MARLON BLAYTON VIANA 1404529 6 Subten WESLEY DE PÁDUA PINHEIRO 1404961 7 Subten CLEILTON CAMPOS SANTANA 1403777 8 Subten KLEBER NUNES DE LIMA 1405119 9 Subten AURINO PEREIRA BRANDÃO 1404827 10 Subten FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS 1401892 11 Subten JOELSON ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA 1403395 12 Subten HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA 1405137 13 Subten MARCELO ARAÚJO DE OLIVEIRA 1403948 14 Subten ADILSON DOS SANTOS 1405997 (...)” [ID 165439899] Quanto à escala numérica e ao limite quantitativo de antiguidade- Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA, consta na Informação Técnica n.o 28/2023 - CBMDF/DIGEP/ASTEC, ID 165439899, “litteris”: “(...)termos dos itens 1.3 do anexo 3 do Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT (115232365), para o provimento das vagas do CPO, são selecionados somente os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA. O Edital fixou que será utilizado o LQA dos Subtenentes computados após as promoções do dia 21 de abril de 2023, o qual fora publicado no Anexo 1, ao Boletim de Acesso Restrito no 27, de 24 de maio de 2023 (115235388). (...)” O mesmo documento pontuou “que o LQA (115235388) é constituído a partir da Escala Numérica informada pela Diretoria de Gestão de Pessoal. Para o LQA em referência foi utilizada a Escala Numérica de 22 de maio de 2023 (115304594), a qual, segundo reiterada rotina administrativa, teve sua publicidade com sua disponibilização no Sítio Eletrônico do CBMDF, na página da INTRANET, no dia 22 de maio de 2023, sem restrição de acesso ao público interno, oficiais e praças” bem como que: “(...) O LQA (Limite Quantitativo de Antiguidade) utilizado no processo seletivo determinado no Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT (115232365), foi publicado no Anexo 1, ao Boletim de Acesso Restrito no 27, de 24 de maio de 2023 (115235388), o qual foi confeccionado segundo a Escala Numérica de 22 de maio de 2023 (115304594). Não houve publicação de LQA posterior a este, o qual está vigente até a presente data produzindo seus efeitos para o processo seletivo em epígrafe, conforme determinado no Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT, de 23. No LQA os militares ocupam as seguintes posições: LQA (115235388) SubTen JOELSON ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA: posição 18; SubTen MARCELO ARAÚJO DE OLIVEIRA: posição 20; SubTen FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS: posição 21. (...) Compulsando os documentos que subsidiaram o processo seletivo, é possível concluir que a ordem de classificação dentre os classificados no resultado preliminar (115278670) e no resultado final (115233332) foi retirada da ordem de precedência hierarquica apresentada pela Comissão de Promoção de Oficiais remetida a Comissão de Concursos por meio do Memorando No 197/2023 - CBMDF/CPO (115235699), nos autos do PA SEI 00053-00106063/2023-11, em atendimento ao Memorando No 259/2023 - CBMDF/CTROL/COMISSOES/COCPO (115235699).(...) Na informação constante do Memorando No 197/2023 - CBMDF/CPO (115235699), diversamente do LQA, o requerente está colocado atrás dos Subtenentes FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS e do JOELSON ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, ao passo que o LQA, como demonstrado acima, dispõe o requerente abaixo do SubTen. JOELSON ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA e imediatamente à cima do SubTen. FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS, a saber: (...)” [destacamos] Afirma, “litteris”: “(...)De acordo com a precedência hierárquica constante da Escala Numérica e do LQA aplicados ao processo seletivo em epígrafe, ocorreu a preterição do SubTen MARCELO ARAÚJO DE OLIVEIRA pelo SubTen FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS. Evidencia-se nesse ponto, equívoco administrativo no resultado PRELIMINAR e no resultado FINAL, decorrente da informação contante do Memorando No 197/2023 - CBMDF/CPO (115235699), que obstou a classificação do Subtenente MARCELO ARAÚJO DE OLIVEIRA no processo seletivo na posição ocupada pelo SubTen FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS. (...)” E concluiu, “litteris”: “(...) CONCLUSÃO Ainda que intempestivo, o poder de autotutela confere a Administração Pública o Poder Dever de rever seus atos administrativos em razão de vício de legalidade. Existindo defeito sanável no ato administrativo, quando não acarretar lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, a Administração poderá sanar o ato defeituoso, nos termos do Arts. 53 e 55, da Lei 9.784/1999. No presente caso se evidencia erros Administrativo no processo seletivo em epígrafe, um na ordem de classificação constante do Memorando No 197/2023 - CBMDF/CPO (115235699) que norteou a Comissão do Processo Seletivo na ordem de classificação do critério de antiguidade e, outro no resultado final do critério de antiguidade (115233332) que eliminou deste critério o Subten HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA e o classificou no critério de mérito intelectual (115233451), em desacordo com os itens 1.3, do anexo 3 e do 1.11.1, do Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT (115232365). (...) Todo processo seletivo tem por fundamento a transparência e a segurança jurídica. A preclusão ao direito recursal visa dar efetividade à segurança jurídica, sem afastar o reconhecimento de nulidades no processo. Porém as nulidades verificadas após a preclusão recursal, quando não acarretar lesão ao interesse público, não podem ser reconhecidas e decididas em desfavor de terceiro que teve sua situação consolidada nas fases processuais consolidadas, no presente caso em desfavor de militares matriculados e frequentando o curso preparatório de oficiais QOBM/Intd. Decorre dos Arts. 53 e 55, da Lei 9.784/1999, SMJ, o Poder Dever da Administração sanear o processo seletivo, mantido os direitos adquiridos dos militares convocados e matriculados no CPO de forma diversa do LQA de 21 abr. 2023 e dos itens 1.3, do anexo 3 e do 1.11.1, do Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT (115232365). Para tal, a melhor solução milita em favor da matrícula do recorrente no CPO e manutenção no processo seletivo e matrícula no CPO pelo critério de antiguidade dos Subtenentes QBMG-1 FLÁVIO DE OLIVEIRA CAMPOS, matr. 1401892 e JOELSON ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA, matr. 1403395, e alteração da matrícula do Subten HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA, matr. 1405137 do critério Mérito Intelectual para o Critério Antiguidade, na forma dos itens 1.3, do anexo 3 e do 1.11.1, do Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT (115232365), com vistas a assegurar o direito a matrícula no CPO pelo Critério de Mérito Intelectual do SubTen. QBMG-1 ELIZALDO DE MELO JORGE JUNIOR, Matr.01404815, na forma do recurso analisado por esta Diretoria nos autos do PA SEI 00053-00127082/2023-72.” Do que se lê do escorço técnico-jurídico administrativo acima, não olvida-se, ao menos nesse momento incipiente de análise, a ilegalidade do ato administrativo combatido porque escudado nas regras editalícias e no poder de autotutela dos atos administrativos, razão pela qual, por ora, nem o argumento do impetrante, no sentido de que a autoridade coatora acolheu fundamento do candidato preterido avisado em recurso intempestivo, lhe socorre porque a Administração Pública tem o poder de rever seus atos, independentemente de provocação dos particulares/interessados, nos termos do que preconizam os arts. 53 e 55, da Lei 9.784/1999. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Por fim, venham os autos conclusos para Sentença”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada está em descompasso com os princípios administrativos e a legislação de regência. Discorre que impetrou Mandado de Segurança contra o ato praticado pela Diretora de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em violação aos princípios do devido processo legal, legalidade, ampla defesa e contraditório, tornou sem efeito a sua convocação e o retirou da sala de aula na metade do curso. Assevera que o edital de abertura do processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas trouxe regra de que os militares que não cumprissem as exigências ou perdessem os prazos previstos no edital seriam eliminados do certame, de modo que a administração não poderia deferir recurso intempestivo, sob o fundamento de exercer o poder de autotutela da administração pública. Destaca que a Portaria do CBMDF n.o 07, de 30 de março de 2016, autoriza a reposição das aulas e que “a manutenção do agravante no curso não implica risco de dano reverso, mesmo porque não traz qualquer remuneração ou gratificação ao agravante se apresentando apenas como habilitação para futura promoção. Ao revés, traduz maior qualificação profissional ao militar e consequentemente, maior qualidade na prestação do serviço público”. Destaca que, caso indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, não reunirá os requisitos para a promoção e será transferido compulsoriamente para a reserva, pois conta com mais de 30 (anos) de serviço e 6 (seis) anos de permanência na graduação, nos termos do art. 108 da Lei 12.086/2009. Diz, ainda, que o ato administrativo que tornou sem efeito a sua convocação lhe ocasiona danos irreparáveis, porquanto está impossibilitado de progredir na carreira. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o ato administrativo que tornou sem efeito a sua convocação para o Curso Preparatório de Oficiais (CPO), com as repercussões decorrentes. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal e o provimento do Agravo de Instrumento. O preparo foi devidamente comprovado (Ids. 49097703-49098509). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (Artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pede o Agravante a concessão de liminar para desconstituir o ato administrativo que tornou sem efeito sua convocação para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Conforme o Edital 089/2023 – DIREN/DEPCT, de 23 de maio de 2023, para o provimento das vagas serão selecionados somente os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, computados após as promoções do dia 21 de abril de 2023 e que atendam às prescrições do edital. Verifica-se que o Agravante, integrante do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, foi convocado no dia 14 de junho 2023, pelo critério da antiguidade, para o 5° Curso Preparatório de Oficiais na Academia de Bombeiro Militar do Distrito Federal (Id. 165435843 dos autos de origem). Ocorre que, em 27 de junho de 2023, a Diretoria de Ensino, no exercício da autotutela, tornou sem efeito a sua convocação, nos seguintes termos: “A DIRETORA DE ENSINO em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 26, inciso I; art. 36, inciso III, e art. 43, incisos I e III, do Decreto Federal n° 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei n° 8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, e Considerando o teor do Memorando n° 63/2023 - CBMDF/CTROL/COMISSOES/CATAF (114435396), inserido no Processo SEI n° 00053-00120834/2023-74; Considerando o teor do Memorando n° 1178/2023 - CBMDF/CPMED/SEAAD, constante no Processo SEI n° 00053-00112395/2023-26; Considerando os Pareceres estabelecidos no Memorando N° 82/2023 - CBMDF/DIGEP/ASTEC e no Memorando n° 83/2023 - CBMDF/DIGEP/ASTEC, constantes nos Processos SEI n°s 00053- 00115727/2023-24 e 00053-00115763/2023-98, respectivamente; Considerando a reclassificação na Escala Numérica de Praças, publicada no Item XXI, do BG n° 105, de 5 jun. 2023; Considerando que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivos de conveniência e/ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, como preconizado no art. 53 da Lei n° 9.784/1999; Considerando o deferimento do Recurso contido no Processo SEI n° 00053-00127383/2023-04, resolve: REPUBLICAR no Anexo 4, o Edital n° 132/2023-ABM/DIREN/DEPCT, alusivo ao resultado final do processo seletivo do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, Turma 5, em vagas pelo critério de ANTIGUIDADE, conforme preceituado no Edital n° 089/2023, publicado no BG n° 097, de 24 maio 2023. Em consequência: a) TORNAR SEM EFEITO a convocação de militares contida no Edital n° 125/2023-DIREN/DEPCT, publicado no item VIII do BG n° 110, de 14 jun. 2023; b) os titulares dos órgãos envolvidos adotem as medidas pertinentes para o caso. (NB CBMDF/CTROL/COMISSOES/COCPO 00053-00121122/2023-72)” De fato, a Administração Pública, no exercício da autotutela, retificou o Limite Quantitativo de Antiguidade (LQA) a ser utilizado no certame e, por consequência, alterou a sua ordem de classificação. O Agravante, nas razões recursais, não pontua ilegalidade no LQA utilizado pela diretoria de ensino do Corpo de Bombeiros, mas sim abusividade no exercício do poder de autotutela, tendo em vista que a administração pública corrigiu a ordem de classificação em razão de recurso intempestivo apresentado por um dos candidatos. Em sede de cognição sumária, não identifico inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a Administração Pública, no exercício da autotutela, detectou a ilegalidade da ordem de classificação e instruiu o processo que considerou sem efeito o ato administrativo que convocou o Agravante. Em seguida, houve a formal comunicação ao candidato, o qual apresentou o recurso administrativo cabível e pôde se manifestar sobre os critérios utilizados pela administração. Ora, a administração constatou que havia descumprido as exigências do edital e as corrigiu, de ofício, para usar o Limite Quantitativo de Antiguidade (LQA) previsto nas normas do processo seletivo. Assim, embora tenha tomado conhecimento da ilegalidade por meio de recurso intempestivo, a retificação do erro decorreu do exercício do poder de autotutela, tendo o concorrente exercido o direito de petição para levar ao conhecimento do Poder Público informação de um ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, para que fossem adotadas as medidas necessárias. Logo, em juízo provisório, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade coatora, pois apenas retificou a ordem de classificação realizada em desconformidade com o edital. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora